Tribunal: TJDFT
Processo: 0709062-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
DESPACHO O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade. Compulsando os autos, verificou-se que o comprovante de pagamento não corresponde à guia de custas juntada pelo apelante, ante a divergência quanto ao código de barras (ID 14597650). Desta feita, em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente sanar o defeito em 5 (cinco) dias. Ademais, em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, manifeste-se o recorrente, caso queira, acerca da preliminar arguida em contrarrazões, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do CPC. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 30 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator